Tribunal: TJES
Processo: 5001822-25.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabilidade; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-25.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS BATISTA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001822-25.2023.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THAIS BATISTA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO DETERMINADO. AUXÍLIO-DOENÇA. TÉRMINO DO VÍNCULO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA TÉCNICA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por ex-servidora contratada temporariamente para a função de guarda-vidas, que objetiva o reconhecimento de estabilidade provisória, reintegração ou indenização substitutiva, em razão do encerramento de seu contrato enquanto estava em gozo de auxílio-doença. Pleiteia, ainda, o pagamento de adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia jurídica consiste em verificar:

1 - se a extinção do contrato temporário pelo decurso do prazo, durante licença médica, gera direito à estabilidade provisória ou indenização;

2 - se houve cerceamento de defesa no indeferimento do adicional de insalubridade;

3 - se a conduta administrativa enseja reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - O contrato temporário de excepcional interesse público possui natureza precária, extinguindo-se pelo advento do termo final, independentemente de afastamento previdenciário. O servidor temporário não detém a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal nem estabilidade provisória decorrente de doença, sendo o encerramento do vínculo exercício regular de direito da Administração.

5 - Quanto ao adicional de insalubridade, sua concessão depende de lei local e prova técnica específica, não restando demonstrado cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova (L. 9.099/95). Inexistindo ato ilícito na extinção contratual, descabe indenização por danos morais.

6 - Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O término de contrato temporário no prazo previamente estipulado, ainda que o servidor esteja em gozo de auxílio-doença, não gera direito à estabilidade provisória ou à indenização substitutiva, dada a natureza precária do vínculo. 2. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é plenamente cabível no rito dos Juizados Especiais quando a decisão de origem analisar adequadamente o conjunto fático e probatório.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX, e artigo 41; Lei 9.099/95, artigo 46.

PROJETO DE VOTO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Thais Batista de Almeida
no ID 18844465, insurgindo-se contra a r. sentença de ID 18844464, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta. A decisão originária julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de ID 18843966, na qual a autora pleiteava o reconhecimento de estabilidade no serviço público, o recebimento de verbas indenizatórias, o pagamento de adicional de insalubridade e a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais.

Em sua peça exordial (ID 18843966), a parte recorrente narrou, de forma extensa, que foi admitida nos quadros do Município de Anchieta em 16/12/2022 para exercer a função de guarda-vidas sob o regime de contratação temporária. Relatou que, no curso do contrato, precisou se submeter a um procedimento cirúrgico, o que ensejou o seu afastamento das atividades laborais e a consequente percepção de auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com vigência estabelecida entre 07/01/2023 e 06/09/2023, conforme documentação colacionada no ID 18843969.

Alegando dispensa discriminatória em 01/07/2023 durante afastamento previdenciário, a parte autora busca o reconhecimento de estabilidade provisória e sua reintegração ao cargo (ou indenização substitutiva). Pugna, ainda, pela condenação do réu ao pagamento de adicional de insalubridade e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O Município de Anchieta apresentou contestação detalhada no ID 18844439. Em sede de defesa, o ente público suscitou preliminares de inépcia da inicial por iliquidez dos pedidos e de incompetência do Juizado Especial Fazendário em virtude da suposta necessidade de prova pericial complexa para aferição da insalubridade.

No mérito, o requerido defendeu a estrita legalidade da extinção do vínculo. Esclareceu que a contratação temporária possui natureza eminentemente precária, fundamentada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e que o término da relação se deu de forma regular pelo simples advento do termo final pactuado, não havendo amparo legal para prorrogação compulsória ou estabilidade. Refutou ainda o pedido de adicional de insalubridade, apontando a inexistência de laudo técnico ou previsão legal local que o amparasse na forma exigida, e rechaçou a ocorrência de danos morais.

A instrução probatória contou com a oitiva de uma testemunha em audiência designada para este fim, conforme Termo de Audiência registrado no ID 18844460, seguindo-se a apresentação de alegações finais por ambas as partes (ID 18844461 e ID 18844462).

Sobreveio, então, a sentença de ID 18844464. O magistrado sentenciante, de forma percuciente e fundamentada, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pleitos da parte autora.

A decisão fundamentou-se na premissa de que a contratação temporária não gera direito à estabilidade, seja ela ordinária ou provisória, e que a extinção no termo final pactuado configura ato lícito da Administração. O juízo também afastou o adicional de insalubridade por falta de demonstração técnica e normativa específica, julgando, por consequência lógica, improcedente o pleito de reparação moral.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado no ID 18844465. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela anulação ou reforma integral da sentença. Sustenta a ocorrência de error in judicando ao não se reconhecer a dispensa discriminatória e a proteção da dignidade humana.

Alega, ainda, error in procedendo consubstanciado em suposto cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem teria dispensado a prova pericial na fase de saneamento para, ao final, fundamentar a improcedência do pedido de insalubridade justamente na ausência de elementos técnicos (decisão surpresa). Reitera, por fim, o cabimento da indenização por danos morais.

O Município recorrido apresentou contrarrazões no ID 18844469, oportunidade em que rebateu todas as teses recursais, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa, visto que o magistrado é o destinatário das provas e pode julgar a lide com os elementos disponíveis. Reiterou a licitude do término contratual pelo advento do prazo final e pugnou pela manutenção irrestrita da sentença proferida no primeiro grau de jurisdição.

É o relatório. Passo a decidir.

2. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pela parte autora preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o seu conhecimento é medida que se impõe.

A tempestividade recursal encontra-se devidamente evidenciada nos autos. A certidão exarada pela serventia no ID 18844466 atesta expressamente que o Recurso Inominado foi interposto dentro do prazo legal concedido pelo artigo 42 da Lei 9.099/95.

No tocante ao preparo recursal, observo que a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no bojo de suas razões (ID 18844465).

A documentação anexada ao processo, aliada à declaração de hipossuficiência de ID 18843981 e à narrativa de sua condição financeira atual decorrente do término do vínculo laboral e da cessação de benefício previdenciário, demonstra a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento do seu próprio sustento.

Portanto,
defiro o benefício da gratuidade de justiça
à recorrente, nos exatos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, dispensando-a do recolhimento do preparo nesta fase processual.

3. DO MÉRITO

Após compulsar detidamente os autos, sopesando todos os elementos fáticos e probatórios colacionados pelas partes, bem como a legislação e os princípios jurídicos aplicáveis à espécie, concluo de forma segura que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A manutenção do julgado encontra pleno amparo na sistemática adotada pelos Juizados Especiais. O artigo 46 da Lei 9.099/95 estabelece expressamente que, caso a sentença seja confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Na mesma linha de entendimento, o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida a premissa de que a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma exaustiva e precisa, não merecendo qualquer reparo a linha de raciocínio adotada. As razões recursais apresentadas no ID 18844465 não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar o cenário fático ou jurídico devidamente delineado no primeiro grau.

Embora a parte recorrente reitere as teses expostas na petição inicial, verifica-se que os fundamentos apresentados no recurso não têm o condão de infirmar a análise fática escorreita e a aplicação do direito realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em perfeita harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua anulação ou reforma.

Adoto, portanto, de forma integral, as razões de decidir expostas na sentença de ID 18844464 como ratio decidendi deste voto.

3.1. Da regularidade da extinção do contrato temporário

A tese central da parte recorrente repousa na alegação de que sofreu uma dispensa arbitrária e discriminatória, uma vez que o seu desligamento ocorreu enquanto estava protegida por um benefício previdenciário de auxílio-doença. Contudo, essa narrativa esbarra frontalmente na natureza jurídica do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

É incontestável nos autos que a autora foi contratada sob o regime de designação temporária, fundamentado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Este tipo de contratação visa atender, de forma estrita, a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. A precariedade e a transitoriedade são características indissociáveis desta modalidade de vínculo.

Conforme muito bem assentado na sentença de ID 18844464, os servidores temporários não se submetem às regras garantidoras de estabilidade previstas para os ocupantes de cargos de provimento efetivo aprovados em concurso público (artigo 41 da Constituição Federal).

De igual modo, a eles não se estende a estabilidade provisória prevista no ordenamento jurídico celetista ou previdenciário geral, haja vista a preponderância do caráter efêmero da contratação administrativa.

Os documentos anexados aos autos, especialmente as fichas financeiras (ID 18843971) e a certidão de tempo de serviço fornecida pela municipalidade (ID 18843970), atestam que o prazo do contrato firmado com a recorrente encontrou o seu termo final no dia 01/07/2023.

O encerramento do vínculo nesta exata data não configura uma rescisão unilateral antecipada, uma demissão punitiva ou um ato de discriminação. Trata-se, ao revés, do exaurimento natural do pacto administrativo pelo simples implemento do prazo de vigência previamente estipulado entre as partes.

O fato de a servidora encontrar-se em gozo de auxílio-doença (ID 18843969) não possui a força jurídica necessária para prorrogar compulsoriamente um contrato que nasceu com data certa para terminar.

A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade. Prorrogar um contrato temporário além do prazo permitido legalmente ou além da necessidade pública que justificou a sua criação, apenas para garantir estabilidade à contratada, configuraria flagrante violação aos princípios que regem a coisa pública.

Quanto ao tema, inclusive, já se decidiu o E. TJES:

“
MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE AD NUTUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA. 1 –
O entendimento predominante deste egrégio TJES, está firmado no sentido de que [...] Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que independe de motivação bem como da instauração de prévio processo administrativo.
[...](Agravo de Instrumento, 012199001749, Rel. Des.: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 10/03/2020, DJ: 20/03/2020). 2 – A
possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública,
mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde
ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.
3 – Segurança denegada.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Portanto, a extinção do vínculo em 01/07/2023 é ato perfeitamente lícito e esperado, não ensejando direito à reintegração ou ao pagamento de qualquer indenização substitutiva referente ao período em que o contrato já se encontrava formal e legalmente extinto.

3.2. Da inexistência de cerceamento de defesa e do adicional de insalubridade

A parte recorrente aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a sentença a surpreendeu ao negar o adicional de insalubridade com base na ausência de laudo pericial, após supostamente ter dispensado a prova técnica na fase de saneamento do processo. Esta alegação também não merece prosperar.

O rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (artigo 2º da Lei 9.099/95), não comporta a realização de perícias complexas. Ao afastar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Município em sua contestação, o magistrado apenas reconheceu que a controvérsia poderia ser elucidada por outros meios probatórios admitidos em direito, mantendo o trâmite do feito naquele juizado.

Isso não significa, em absoluto, que o juízo dispensou a parte autora do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos exige, de modo cumulativo, a existência de legislação específica do ente federado que regulamente a matéria e a demonstração fática concreta de que a exposição aos agentes nocivos ocorreu acima dos limites de tolerância admissíveis.

A sentença de ID 18844464 foi categórica ao registrar que a autora não logrou êxito em demonstrar a regulamentação municipal específica apta a fixar critérios e percentuais para a função de guarda-vidas naquele período.

Além disso, a prova oral produzida (ID 18844460) e os parcos documentos fotográficos trazidos aos autos mostraram-se insuficientes para comprovar, com a certeza técnica exigida para o deferimento de verbas de natureza propter laborem, a efetiva exposição insalubre em patamares que justificassem a condenação. Pelo contrário, as próprias imagens acostadas indicaram a utilização de uniforme da atividade.

Sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele valorar os elementos presentes nos autos. Constatada a insuficiência probatória para embasar o pleito condenatório, a improcedência do pedido é a consequência processual lógica e devida, não havendo que se falar em nulidade, cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

O magistrado analisou os elementos contidos nos autos e concluiu, de forma escorreita, que a parte demandante não apresentou os substratos fáticos e técnicos mínimos exigíveis para o deferimento do adicional pleiteado.

3.3. Dos danos morais

Finalmente, a pretensão indenizatória a título de danos morais encontra-se intimamente atrelada às teses de dispensa discriminatória e de manutenção em ambiente de trabalho degradante.

Como amplamente demonstrado nas seções precedentes e na irretocável sentença de origem, a extinção do contrato de trabalho da recorrente decorreu exclusivamente do decurso do prazo pactuado, consubstanciando o exercício regular de um direito e o cumprimento de um dever legal pela Administração Pública Municipal.

Não houve prática de conduta ilícita, comissiva ou omissiva, que pudesse ser imputada ao ente recorrido.

Portanto, irreparável se mostra a sentença que afastou o pleito reparatório de ordem moral.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, pautado na exaustiva análise dos autos e em harmonia com os princípios e regras atinentes aos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem (ID 18844464) por seus próprios e escorreitos fundamentos, com amparo expresso no artigo 46 da Lei 9.099/95 e no Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Em face da sucumbência recursal integral, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao comando contido no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas de sucumbência permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento do benefício da gratuidade de justiça no presente ato, nos exatos ditames do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)